Tribunal: STF
Processo: HC 267452
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.049.186, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 
2. O paciente foi condenado à pena de 9 meses de detenção em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A defesa buscava a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando violação ao princípio da individualização da pena. 
3. O habeas corpus foi indeferido liminarmente pela Presidência, com fundamento na sua inadequação como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para reconhecer constrangimento ilegal decorrente da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos sem motivação idônea. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência, sendo cabível apenas em casos de ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. No caso concreto, não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Aponta que “o Acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP violou o Princípio Constitucional da Individualização da Pena ao denegar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, com base na reincidência, sem realizar a análise motivada do requisito subjetivo previsto no Art. 44, § 3º, do Código Penal”. Argumenta que “o réu é reincidente não especifico (c.f certidão anexa) e esse foi o único óbice apontado pelo Tribunal Estadual que impediu a conversão da pena corpórea por restritiva de direito, sem que sequer fosse analisado se a medida era socialmente recomendada”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer-se: 
1. A concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação no que tange à ordem de prisão, até o julgamento final deste writ.
2. No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem para cassar o acórdão do STJ e, por conseguinte, reformar a decisão do TJSP, determinando-se: 
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, § 3º, do CP; 
Subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, ante a desproporcionalidade do regime semiaberto para uma pena de 9 meses em crime de trânsito. 
Ainda de forma subsidiaria, determinar que a 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo profira nova decisão analisando a possibilidade de substituição da pena corpórea por restritiva de direito.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus  seja conhecido e a ordem concedida conforme requerido na petição inicial. Sustenta que o writ pode substituir a revisão criminal, permitindo ao colegiado apreciar o mérito e reconhecer o alegado constrangimento ilegal decorrente da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos sem motivação idônea, superando o óbice formal e, se necessário, concedendo a ordem de ofício. 
Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
Nesse sentido:
[...]
No caso, o trânsito em julgado ocorreu antes da impetração do habeas corpus, o que torna inadequada a utilização da ação mandamental. Ademais, não se verificou ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não sendo direito subjetivo da parte, e não pode ser usada para violar regras de competência. 
A esse respeito:
[...]
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o trânsito em julgado ocorreu antes da impetração do habeas corpus, o que torna inadequada a utilização da ação mandamental”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 02 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente